Tribunal: TJMT
Processo: 1006671-10.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006671-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GILMAR PEREIRA LIMA - CPF: 208.262.061-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – PRAZO PARA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONTAGEM A PARTIR DO ATO ILÍCITO PRATICADO PELO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional previsto no artigo 19,
caput
do Decreto Estadual n. 1.986/2013, refere-se a contagem do prazo de cincos anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita e será contado a partir do ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal.

2
.
A ação de apuração de infração ambiental pela administração se inicia com a lavratura do Auto de Infração que, no caso, ocorreu em 19.05.2014, momento em que também se deu a notificação do autuado, não sendo possível vislumbrar, na hipótese, a ocorrência do transcurso do prazo prescricional punitivo, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado no mesmo ano em que ocorrera o ato ilícito contra o meio ambiente.

3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
GILMAR PEREIRA LIMA
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Agravante

contra a decisão monocrática de juízo de retratação que, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC, reconsiderou a decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que ajuizou a Ação Anulatória n. 1058352-27.2020.8.11.0041, em que foi deferida em parte a pretensão da tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 132.654, objeto do Processo Administrativo n. 380.125/2014 e, por conseguinte, a emissão de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, em razão do reconhecimento da prescrição punitiva.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Agravo de Instrumento, o qual foi negado provimento monocraticamente. Contudo, em sede de juízo de retratação, este Relator entendeu que, de fato, não houve prescrição da pretensão punitiva no caso concreto, motivo pelo qual determinou-se a cassação da decisão de primeiro grau que suspendeu os efeitos do Auto de Infração. O Agravante opôs Embargos de Declaração contra o juízo de retratação, os quais foram rejeitados.

Assim, o Agravante se insurge contra a decisão que rejeitou os embargos, salientando que a prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração ambiental é 05 (cinco) anos, de acordo com o Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º) e o Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput
), sendo certo que a ação administrativa não se exaure com a simples lavratura do respectivo auto de infração.

Sustenta que entre a data de notificação/cientificação do Agravante a respeito do Auto de Infração n.º 132654 (ocorrida em 19/05/2014) e a data da decisão condenatória recorrível, consubstanciada no ato do Assessor Chefe da Secretaria de Estado do Meio Ambiente que homologou a Decisão Administrativa n.º 2574/SGPA/SEMA/2019, na data de 08/10/2019, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual na modalidade quinquenal, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual nº 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III).

Salienta ser o entendimento dominante do TJMT que, diante da inércia da Administração Pública no julgamento do Processo Administrativo por um prazo superior a cinco (05) anos, configurada está a prescrição punitiva do Agravado.

Com essas considerações, requer o julgamento do Agravo pelo órgão colegiado, caso não haja juízo de retratação, para que seja provido o Agravo e mantida a decisão do juízo de primeiro grau que suspendeu os efeitos do Auto de Infração n. 132.654, objeto do Processo Administrativo n. 380.125/2014.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 87371976).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
GILMAR PEREIRA LIMA
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Agravante

contra a decisão monocrática de juízo de retratação que, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC, reconsiderou a decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

O agravante ajuizou a Ação Anulatória n. 1058352-27.2020.8.11.0041, em que foi deferida em parte a pretensão da tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 132.654, objeto do Processo Administrativo n. 380.125/2014 e, por conseguinte, a emissão de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, em razão do reconhecimento da prescrição punitiva.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Agravo de Instrumento, o qual foi negado provimento monocraticamente. Contudo, em sede de juízo de retratação, este Relator entendeu que, de fato, não houve prescrição da pretensão punitiva no caso concreto, motivo pelo qual determinou-se a cassação da decisão de primeiro grau que suspendeu os efeitos do Auto de Infração. O Agravante opôs Embargos de Declaração contra o juízo de retratação, os quais foram rejeitados.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no mesmo argumento apresentado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento e dos Embargos de Declaração, afirmando a Agravante que entre a data de notificação/cientificação do Agravante a respeito do Auto de Infração n.º 132654 (ocorrida em 19/05/2014) e a data da decisão condenatória recorrível, consubstanciada no ato do Assessor Chefe da Secretaria de Estado do Meio Ambiente que homologou a Decisão Administrativa n.º 2574/SGPA/SEMA/2019, na data de 08/10/2019, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual na modalidade quinquenal, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual nº 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III).

O agravo, contudo, não merece provimento.

Embora esse Relator tenha entendido, em um primeiro momento, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração ambiental que, de acordo com o Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º) e com o Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput), ocorre em 05 (cinco) anos, posteriormente, após uma melhor análise dos autos, constatou-se que o prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32 apenas se inicia com o término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ, nos termos do entendimento do STJ.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932. 2. É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ. 3. Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2012, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal. 4. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido.
(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017).

Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48).

O referido Decreto, em seus artigos 19 e 20 estabelece que:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual”.

Embora a Decisão Administrativa n. 2.574/SGPA/SEMA/2019, que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração, tenha sido referendada pela Autoridade Administrativa apenas em 08.10.2019, isto é, 05 (cinco) anos após a lavratura do auto de infração, o prazo prescricional previsto no artigo 19,
caput
do referido Decreto, refere-se a contagem do prazo de cincos anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita e será contado a partir do ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal.

De fato, a partir da análise dos supracitados artigos, tem-se que
a ação de apuração de infração ambiental pela administração se inicia com a lavratura do Auto de Infração
que, no caso, ocorreu em 19.05.2014, momento em que também se deu a notificação do autuado.

Difere-se, em contrapartida, da prescrição intercorrente que poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa.

No presente caso, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que a prescrição ocorreu no curso do processo administrativo, no entanto, o artigo retro mencionado não se trata de hipótese de prescrição intercorrente.

Assim, não vislumbro nos autos a ocorrência do transcurso do prazo prescricional punitivo, uma vez que o Auto de Infração nº. 170054 foi lavrado em 19.05.2014 e o ato ilícito contra o meio ambiente ocorreu no mesmo ano.

Por sua vez, os precedentes invocados pela parte embargante se referem a processos administrativos que, entre a data da lavratura do auto de infração e da homologação da multa administrativa deixaram transcorrer longo período de tempo (quase dez anos), o que denota possível inércia da Administração Pública, o que não pode ser constatado no caso em comento, visto que houve a realização de diversos atos inequívocos no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 380.125/2014, como o despacho de encaminhamento, datado de 11.07.2014 (id. 46363894 Pág. 19); termo de juntada de diligência, datado de

22.07.2015 (id. 46363894 Pág. 21); despacho, datado de 26.06.2017 (id. 46363894 Pág. 47); termo de juntada, datado de 17.12.2018 (id. 46363894 Pág. 49); certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 28.06.2019 (id. 46363894 Pág. 67); despacho de encaminhamento, datado de 11.09.2019.

Nos embargos de declaração opostos pelo Agravante, os quais foram rejeitados, buscavam apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza e fundamentação, no
decisum
impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

Da mesma forma, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos nos embargos, e não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão proferida em sede do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022